Tribunal: CARF
Processo: 10935.904438/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.904438/2011-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.314 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
ENERQUÍMICA PRODUTOS QUÍMICOS ENERGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA E
LIQUIDEZ DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de serem utilizados em
compensação, cabendo ao contribuinte provar o atendimento a essas condições
nos pedidos de ressarcimento, restituição e compensação, por meio de
documentação contábil e fiscal apta para tal fim.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa e Larissa Nunes Girard (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de crédito básico de IPI no
valor de R$ 3.654,18, relativo ao 3o trimestre/2008, cumulado com declaração de compensação
parcial do ressarcimento, no valor de R$ 2.004,15.
A Delegacia da Receita Federal em Cascavel deferiu parcialmente o pedido de
ressarcimento, no montante de R$ 1.161,36, homologando a compensação no limite do crédito
reconhecido, porque constatou que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor
pleiteado e, além disso, foi parcialmente utilizado entre o trimestre de referência e a data de
apresentação do PER/Dcomp.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte alegou que o crédito de
R$ 2.004,15 era real e verdadeiro, pois constava do Demonstrativo de Análise de Crédito emitido
pela Receita Federal. Juntou cópia do Livro de Apuração do IPI relativo ao 3o trimestre/2008.
A Delegacia de Julgamento em Recife decidiu pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade, tendo em vista nenhum dos fundamentos do indeferimento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.904438/2011-32
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.314 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.904438/2011-32

foram questionados. Limitou-se o contribuinte a afirmar que foram apurados R$ 2.004,15 de
saldo credor relativamente ao 3o trimestre/2008, que é a parte incontroversa, com a qual a
Administração Fazendária concordava. O Acórdão no 11-46.277 foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
RESSARCIMENTO. FALTA DE CONTESTAÇÃO DOS MOTIVOS DE SEU
PARCIAL
DEFERIMENTO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
É improcedente a Manifestação de Inconformidade que não contesta, especificamente,
os motivos do parcial deferimento do crédito a ser ressarcido empregado na
compensação, os quais estão contidos no Despacho Decisório e em suas informações
complementares, as quais estavam totalmente à disposição da recorrente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 04.06.2014,
conforme Aviso de Recebimento constante à fl. 37, e protocolizou seu Recurso Voluntário em
02.07.2014, conforme carimbo do protocolo na capa do Recurso - fl. 38.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente afirmou que o saldo credor do período
anterior ao trimestre de referência não era zero, como constou nos Anexos ao Despacho
Decisório, o que se demonstrava pelo Quadro IV, pela cópia do Livro de Apuração do IPI
relativa ao 4o trimestre/2008 e pela cópia da DIPJ.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
Retomemos os fatos do processo.
A análise efetuada pela Unidade de Origem resultou no deferimento parcial do
pedido de ressarcimento em decorrência da constatação de que, apesar do saldo credor
ressarcível do trimestre em apreço, 3o trimestre/2008, alcançar o montante de R$ 2.004,15, parte
desse valor foi consumida nos trimestres posteriores, restando R$ 1.161,36 para a compensação.
Aspecto primordial para esse resultado foi o fato de o saldo credor anterior ao 3o trimestre/2008
ser zero.
Frente a tal fundamentação, limitou-se o contribuinte a alegar que:
Entretanto, o crédito acima de R$2.004,15 é real e verdadeiro, pois no próprio
Demonstrativo de Análise de Crédito emitido pela Receita consta expressamente esse
crédito no período do 3° Trimestre de 2008, o qual equivocadamente não foi
reconhecido e, por conseqüência, não poderia ser glosado.
Para confirmação das informações acima descritas estamos anexando a essa
impugnação cópias para auxiliar correção.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.314 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.904438/2011-32

Nada falou o contribuinte sobre o saldo zero do período anterior ou sobre a
utilização do saldo credor nos períodos posteriores ao trimestre de referência. Apenas reafirmou
a conclusão da Fazenda em relação ao saldo credor do próprio trimestre, fato incontroverso.
Como prova, anexou à Manifestação de Inconformidade somente a cópia do Livro
de Apuração do IPI do 3o trimestre/2008, que nada informa sobre os períodos anteriores ou
posteriores, cerne do litígio. Os demais documentos, cópia do Despacho Decisório e seus anexos,
bem como cópia do PER/Dcomp, além de não constituírem prova de direito creditório, já eram
de conhecimento da Administração Fazendária. Portanto, não trouxe qualquer documento capaz
de invalidar os fundamentos da decisão.
Assim, face à falta de argumentos e de provas, concluiu a DRJ pela improcedência
da Manifestação de Inconformidade.
No Recurso Voluntário, a defesa foi ajustada para finalmente abordar-se, embora
parcialmente, os fundamentos do indeferimento. Afirmou-se que o saldo credor do período
anterior não era zero, mas R$ 10.244,54, e, portanto, no momento em que protocolizado o pedido
de ressarcimento destes autos, haveria ainda R$ 4.918,70 de saldo credor disponível para a
homologação da compensação. Transcrevo os argumentos em sua integralidade:
Conforme demonstramos nos quadros acima, o Auditor equivocadamente, iniciou no
mês de julho/09, com saldo credor de R$ 0,00, (Quadro II) onde o valor correto do
inicial credor é de R$ 10.244,54 (Quadro IV). O saldo credor em outubro/09, data da
transmissão da Per/Dcomp para compensar o débito de R$ 2.004,15, era de R$
4.918,70, sendo assim, ainda sobra um crédito de R$ 2.914,55 = (4.918,70-2.004,15).
O débito no livro de apuração do IPI N° 11 em outubro de 2009 no valor de R$
16.273,74, é detalhado da seguinte forma:
a) R$ 974,73, débito referente as vendas tributadas em outubro 2009.
b) R$ 15.299,01, débito referente a baixa dos créditos referente aos
PER/DCOMP efetuados nesse mês de apuração do IPI. (ANEXO II)
Portanto Senhores Conselheiros, demonstramos acima e com os anexos enviados, que
houve um erro na análise do Auditor fiscal, que deve ser considerado nas análises dos
Senhores. (grifado)
O tal Quadro IV, que seria a prova da existência de saldo credor anterior ao
trimestre de referência, é simplesmente a tabela abaixo, sem qualquer documento contábil ou
fiscal que lhe dê suporte, não se constituindo absolutamente em prova nem, sequer, em indício
de direito.

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.314 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.904438/2011-32

Quanto aos demais documentos, o Livro de Registro de Apuração do IPI juntado
refere-se ao 4o trimestre/2008, inexistindo ali qualquer informação relativa ao saldo credor
anterior ao 3o trimestre/2008 ou relativa ao saldo credor no momento da transmissão do
PER/Dcomp. E as cópias da DIPJ referem-se a períodos posteriores, 2010, não contendo
qualquer informação relativa ao objeto de discussão destes autos.
O único documento com referência ao saldo credor de período anterior neste
processo é o próprio pedido de ressarcimento que, por óbvio, não pode ser tomado como prova.
Assim, diante da inexistência do direito creditório alegado, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital